Tribunal: TJDFT
Processo: 0728289-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728289-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KETRYN DA LUZ COUTO, GUILHERME ARRIGHI DA SILVA AMORIM AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPACO VERDE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Auxílio Emergencial – Constrição Condicionada à Preclusão da Decisão – Urgência Não Demonstrada – Efeito Suspensivo Indeferido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o aplicativo “Caixa tem” serve exclusivamente para o depósito de auxílio emergencial, tendo natureza similar à de uma caderneta de poupança. Os agravantes juntaram extratos bancários, comprovando ter recebido os valores pelo aplicativo em tema. Em complemento, apresentaram comprovantes de transferência, na exata quantia do auxílio emergencial, feitos diretamente do “Caixa tem” para a conta corrente da agravada. A meu ver, as provas são suficientes para comprovar a origem do dinheiro. Anoto tratar-se de matéria sensível e que requer atenção. Nesse sentido, importa destacar o artigo 5o da Resolução n. 318 de 07/05/2020, do Conselho Nacional de Justiça, segundo a qual “Recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.” A despeito da probabilidade do direito, não vislumbro a urgência na medida, porquanto a Decisão recorrida determinou que a penhora se opere somente após a preclusão da decisão. Dessa maneira, não existe, no caso concreto, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexistente a urgência, faz-se necessário aguardar a Decisão Colegiada, após o exercício do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso, por meio de Remessa Eletrônica. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator